Tribunal: TJES
Processo: 5016828-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016828-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA GALVAO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, objetivando a concessão da progressão ao regime aberto. O pedido foi indeferido pelo Juízo coator, que condicionou a progressão à realização de exame criminológico, justificando tal exigência pela necessidade de aferir o requisito subjetivo do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é automática a exigência de exame criminológico para progressão de regime de paciente condenado por crime cometido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024; e (ii) estabelecer se a exigência de exame criminológico, neste caso, configura constrangimento ilegal ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento jurisprudencial consolidado permite a realização de exame criminológico para progressão de regime, desde que a determinação seja fundamentada e motivada pelas peculiaridades do caso concreto, conforme o enunciado das Súmulas Vinculante nº 26 do STF e nº 439 do STJ.

4. A alteração introduzida pela Lei nº 14.843/2024, que torna o exame criminológico um requisito necessário para progressão, não se aplica retroativamente aos casos onde os crimes foram cometidos antes de sua vigência, conforme entendimento consolidado.

5. No caso em tela, o Juízo da execução fundamentou a exigência do exame criminológico com base no histórico criminal do paciente, que inclui crimes com violência e grave ameaça à pessoa, além de registros de faltas graves durante a execução da pena, justificando a necessidade de avaliação específica sobre a aptidão para progressão de regime.

6. A decisão combatida encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Tribunal, que admite a exigência de exame criminológico em casos excepcionais, especialmente quando fundamentada na segurança da sociedade e na capacidade de reintegração social do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, a exigência de exame criminológico para progressão de regime deveria ser feita com base em decisão fundamentada, consoante interpretação sistemática entre o §1º, do art. 112, da LEP, com a Súmula Vinculante de n.º 26, do STF, e Súmula de n.º 439, do STJ.

2. Os direitos previstos na Lei de Execução Penal são de natureza material, sendo vedada a retroatividade da lei penal mais gravosa, nestes casos.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, §1º (redação anterior); CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, RHC 200670/GO; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5006363-79.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 23/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE PEREIRA GALVAO,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara criminal de Colatina/ES, nos autos da ação de execução penal nº 0004380-60.2018.8.16.0084.

O impetrante requer a concessão da ordem “
a fim que seja declarado o direito de progressão ao regime aberto em favor do Sr. Luiz Henrique Pereira Galvão
”, ora paciente.

Informações prestadas pela Autoridade coatora no ID 10659278.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 10672569.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração no parecer que consta do ID 10682551.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE PEREIRA GALVAO,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara criminal de Colatina/ES, nos autos da ação de execução penal nº 0004380-60.2018.8.16.0084.

O impetrante requer a concessão da ordem “
a fim que seja declarado o direito de progressão ao regime aberto em favor do Sr. Luiz Henrique Pereira Galvão
”, ora paciente.

Conforme se infere da inicial, o impetrante postula pela progressão de regime de cumprimento de pena, benefício negado pelo juízo coator sob o argumento de necessidade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.

Em sua inicial o impetrante discorre sobre a irretroatividade da Lei n.º 14.843/2024, que passou a exigir o exame criminológico como requisito necessário para aferição da aptidão subjetiva do reeducando para fins de progressão de regime.

Conforme destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, em que pese a afirmação do impetrante estar correta, sendo este o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, tenho que o ato coator assentou a negativa do pedido do paciente em outras bases, aplicando o entendimento vigente durante a antiga redação do §1º, do art. 112, da LEP, não havendo que se falar na retroatividade da lei prejudicial ao reeducando.

Nesse sentido, o dispositivo citado, em sua antiga redação, era interpretado sistematicamente com as Súmulas Vinculante nº 26, do STF, e Súmula nº 439, do STJ.

Referido entendimento ressalvava a possibilidade de realização de exame criminológico mediante decisão fundamentada, o que verifico que foi efetivamente feito na decisão acoimada de coatora.

Nesse sentido, extraio o seguinte trecho:

“[...]
o apenado possui 4 guias de execução
, pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, 15 da Lei nº 10.826/03 e 129, caput, 129, § 12, 147, 163, parágrafo único, III (duas vezes) 329, § 2º (duas vezes), e 331, todos do Código Penal,
sendo possível constatar crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa
, totalizando 06a2m11d de pena. Além disso, praticou 3 faltas graves durante o cumprimento da pena, o que demonstra sua dificuldade em introjetar normas.

Extrai-se de tais fatos, portanto, a
necessidade de se avaliar o(a) sentenciado(a), por meio de exame criminológico
específico e detalhado, a ser realizado por pessoas hábeis a diagnosticar, com maior segurança, os possíveis riscos à sociedade em caso de deferimento da progressão de regime a que aparentemente faz jus, já que no regime menos gravoso, a fiscalização é também menos rigorosa”.

Além disso, consoante destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora, “
embora os crimes cometidos pelo paciente sejam anteriores à alteração promovida pela Lei nº 14.843/24, o histórico de cumprimento de pena demanda a necessidade de avaliar se aquele está apto a progredir de regime, por meio de exame criminológico específico e detalhado, determinado em decisão fundamentada por este Juízo, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento por este foi reafirmado no julgamento do RHC 200670/GO
”.

Dessa forma, verifico que a decisão combatida se encontra em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINALÓGICO. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI N. 14.843/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se pode olvidar, para a hipótese dos autos, que o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, pode determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado. 2. Nos termos do Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. 3. No mesmo sentido é a Súmula Vinculante nº 26 do STF: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 4. Importante consignar que a exigência da realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, alcança somente os processos cuja implementação dos requisitos e a sua respectiva apreciação tenha sido realizada após 11 de abril do corrente ano (2024), não sendo a hipótese dos autos. 5. No caso, vale registrar que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta o bom comportamento carcerário, não havendo o registro de qualquer falta grave durante a execução da pena. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5006363-79.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Jul/2024).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.